Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-63.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização – Invalidez parcial e permanente – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Singela alegação de que a condenação se manteve aquém do pedido inicial e, via de consequência, as verbas sucumbenciais devem ser atribuídas ao autor – Inconsistência jurídica –

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização – Invalidez parcial e permanente – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Singela alegação de que a condenação se manteve aquém do pedido inicial e, via de consequência, as verbas sucumbenciais devem ser atribuídas ao autor – Inconsistência jurídica – Real sequela decorrente de traumatismo craniano, fratura do fêmur, do pé direito, e respectivo grau de invalidez, que somente puderam ser aferidos depois de sua submissão à perícia médica, durante o contraditório – Inviabilidade de se definir tais dados, com precisão, quando da propositura da demanda – Tese alternativa no sentido de que os honorários advocatícios devem ser de 10% a 20% sobre o valor da condenação – Descabimento – Critério que importaria em ínfima verba honorária e que não dignificaria o exercício da advocacia – Correta fixação por apreciação equitativa, conforme permissivo do art. 85, § 8o, do CPC.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003880-63.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
JOSE ANTONIO UROZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-63.2018.8.26.0224 -Voto no
2
42.512
Apelação no 1003880-63.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: José Antonio Uroz
Classificação: Seguro obrigatório - Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT -
Ação de cobrança de diferença de indenização Invalidez parcial
e permanente Sentença de parcial procedência Recurso da ré -
Manutenção do julgado Cabimento Singela alegação de que a
condenação se manteve aquém do pedido inicial e, via de
consequência, as verbas sucumbenciais devem ser atribuídas ao
autor
Inconsistência jurídica
Real sequela decorrente de
traumatismo craniano, fratura do fêmur, do pé direito, e
respectivo grau de invalidez, que somente puderam ser aferidos
depois de sua submissão à perícia médica, durante o contraditório
Inviabilidade de se definir tais dados, com precisão, quando da
propositura da demanda Tese alternativa no sentido de que os
honorários advocatícios devem ser de 10% a 20% sobre o valor
da condenação Descabimento Critério que importaria em
ínfima verba honorária e que não dignificaria o exercício da
advocacia Correta fixação por apreciação equitativa, conforme
permissivo do art. 85, § 8o, do CPC.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida em ação de cobrança de diferença de indenização fundada em
seguro obrigatório de veículo automotor - DPVAT, proposta por José
Antonio Uroz em face de “Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A”, para condenar a ré no pagamento da quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-63.2018.8.26.0224 -Voto no
3
2.700,00, corrigida monetariamente desde a data do sinistro e acrescida de
juros moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação
equitativa em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Aduz a ré que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em síntese, de que o montante condenatório se mantém
muito inferior ao quanto postulado na petição inicial, devendo o autor, por
consequência, arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais.
Sustenta, alternativamente, que referida verba há de ser fixada entre 10 e
20% sobre o valor da condenação, com lastro no art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Por primeiro, não há se cogitar em atribuir ao autor a
integralidade das verbas decorrentes da sucumbência, na medida em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-63.2018.8.26.0224 -Voto no
4
ao propor a ação, tinha apenas genérico conhecimento acerca da sequela
remanescente do acidente de trânsito, que no caso dos autos decorreu de
traumatismo crânio-encefálico, fratura do fêmur e do pé direitos, sem, no
entanto, reunir condições técnicas de avaliar, a priori, o verdadeiro grau de
comprometimento físico-patrimonial.
Daí que dentre os pedidos iniciais, não obstante tenha se
referido ao montante indenizatório de R$ 10.125,00, incluiu o de produção
de prova médico-pericial para efeito, evidentemente, de apuração do grau
de invalidez permanente que o acomete.
Tanto assim é que, uma vez instalado o contraditório e
empreendida intensa resistência por parte da seguradora ré, o digno Juízo
da causa determinou a submissão do autor à competente perícia médica,
quando, aí sim, se definiu no que consistiam as sequelas e o grau de
invalidez permanente em 45% - v. fls. 180
Destarte, tendo sido ele o único vencedor na demanda e
haja vista o maior decaimento da ré, correta se manteve a condenação desta
última a arcar com tais verbas.
De outro lado, o acolhimento da tese alternativa da apelante
no sentido de que os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
devem incidir sobre o valor da condenação, implicaria nos ínfimos
montantes de R$ 270,00 ou de R$ 540,00 (10% ou 20% x R$ 2.700,00), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003880-63.2018.8.26.0224 -Voto no
5
que é muito pouco para dignificar o exercício da advocacia.
Consequentemente, também agiu de forma escorreita o
Juízo de piso quando fixou tal valor por apreciação equitativa, nos termos
do que permite o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, desse
mesmo diploma legal, ficam os honorários advocatícios sucumbenciais
majorados em R$ 100,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica